Tribunal: TJSP
Processo: 3004550-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de efeito ativo para revogação de antecipação de tutela concedida nos autos de origem – Suspensão da exigibilidade de crédito tributário instrumentalizado em auto de infração – Efeito ativo concedido - Inconstitucionalidade da interpretação e aplicação dada aos artigos 85 e 86 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de efeito ativo para revogação de antecipação de tutela concedida nos autos de origem – Suspensão da exigibilidade de crédito tributário instrumentalizado em auto de infração – Efeito ativo concedido - Inconstitucionalidade da interpretação e aplicação dada aos artigos 85 e 86 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 (Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000) – Taxa de juros que deve ser igual ou inferior à utilizada pela União - Fazenda Estadual que deve recalcular o débito, limitando a cobrança à Taxa Selic para cálculo de juros de mora – Não é o caso de suspender a exigibilidade do crédito tributário, já que bastará que a Fazenda Estadual promova a adequação dos cálculos, mediante substituição ou simples aditamento ao auto de infração – Decisão reformada, para afastar a inexigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de que a Fazenda Estadual efetue o recálculo do débito sem a incidência dos juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 - Recurso parcialmente provido.